Tribunal: TJDFT
Processo: 0735477-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735477-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARLI DELFINO BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. DISTRITO FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMPUGNAÇÃO APÓS MAIS DE 1 ANO DA ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO. PRECLUSÃO. REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS. ATO JURÍDICO PERFEITO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 2. Embora a coisa julgada do título judicial decorrente da ação coletiva não impeça a aplicação do IPCA-E em sede de cumprimento individual de sentença, a ausência de impugnação oportuna da decisão que fixou os valores devidos – com a consequente expedição de pagamento –, leva à preclusão da matéria, impedindo a sua reapreciação (CPC, art. 507). 3. A estabilização da decisão que resolveu sobre o índice de correção monetária e a expedição das requisições de pagamento apenas ratificam o ato jurídico perfeito, que não é passível de modificação. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 507 do CPC, ao argumento de que não há que se falar em preclusão, tendo em vista que a recorrente teria interposto agravo de instrumento tempestivamente; C) artigos 272, §§ 2o e 5o, e 1.015, ambos do CPC, porquanto entende que diante da ausência de publicação do decisum que julgou os aclaratórios opostos pelo exequente nos autos da execução, teria operado o direito ao cerceamento de defesa em face da ausência de comunicação de ato processual. Afirma ser nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos. Defende que o não atendimento de pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome dos advogados indicados pela parte ensejaria a nulidade do ato; e c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando que não deveria ter sido condenada à multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 507 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “houve a preclusão da matéria, pois a decisão que resolveu o índice de correção monetária foi regularmente publicada no DJe em 15/8/2022, enquanto o agravo de instrumento foi interposto somente em 25/8/2023, após mais de um ano. Ante a ausência de impugnação oportuna, houve a estabilização da decisão e o Juiz autorizou a expedição do pagamento – cujo alvará de levantamento encontra-se disponível. O fato de terem sido opostos embargos de declaração contra a referida decisão não altera a conclusão de que houve preclusão do tema” (ID 57582051). Assim, para rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porque para analisar se a multa seria ou não, aplicável, demandaria o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos. Igualmente o especial não pode transitar em relação à suposta ofensa ao artigo 272, §§ 2o e 5o, e 1.015, ambos do CPC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas consignou: “não prospera a alegação da agravante que somente teve ciência do índice de correção monetária aplicado com a sua intimação para se manifestar quanto aos pagamentos. A decisão supracitada foi publicada e a agravante teve ciência inequívoca do seu inteiro conteúdo, assim como dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID no 145776479), tanto que a decisão de ID no 149496383, proferida em 10/2/2023 destacou a ausência de insurgência recursal e autorizou as expedições de pagamento” (ID 53919591). Logo, para infirmar tal assertiva seria indispensável o revolvimento do acervo de fatos e de provas acostado aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027